Tribunal: TJDFT
Processo: 0737164-69.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
CIVIL. AQUISIÇÃO “ON-LINE” DE INGRESSOS À APRESENTAÇÃO MUSICAL (CANTORA “TAYLOR SWIFT”). CANCELAMENTO DO EVENTO EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA (COVID-19). INVIABILIDADE DE REMARCAÇÃO DO “SHOW”. OBRIGAÇÃO PERSONALÍSSIMA. RESTITUIÇÃO DO PREÇO PAGO PELO INGRESSO. RECURSO IMPROVIDO.